Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705646-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR APELADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA DESPACHO O apelante CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR, em sede recursal, renova o pedido de concessão de gratuidade de justiça, indeferida pelo juiz a quo. Alega não ter condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento básico e de sua família, porém não acosta aos autos nova documentação a embasar o pedido. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente nova documentação, apta a demonstrar a hipossuficiência alegada, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora